Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-76.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001274-76.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), DENIZE ALVES ALMEIDA - CPF: 045.336.571-09 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO À COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. SEGURANÇA DENEGADA.

O mandado de segurança é cabível contra ato judicial em Juizados Especiais apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia.

A exigência judicial de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, configurando legítimo controle do interesse de agir.

A compatibilização do acesso à Justiça com a eficiência processual e o combate à litigância predatória legitima medidas de filtragem racional do ajuizamento de demandas de massa.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
DENIZE ALVES ALMEIDA
em face de ato judicial proferido pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis
- MT
, nos autos do Processo de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com
Indenização por Danos Morais
n.
1020667-27.2025.8.11.0003, ajuizado em desfavor do
Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios
Multsegmentos
NPL Ipanema V
I
– Não Padronizado.

A impetrante, em sua exordial (ID 306073877), narra que a autoridade dita coatora, ao despachar a petição inicial da ação originária, proferiu decisão que considera teratológica
e

manifestamente
ilegal (ID 306073879). O referido ato judicial determinou a intimação da parte autora, ora impetrante, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentasse comprovação documental de prévia tentativa de resolução do conflito na esfera administrativa ou extrajudicial,
sob pena
de indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir, suspendendo, por consequência, o andamento do feito.

Sustenta a impetrante, em síntese, que tal exigência configura uma violação direta e frontal ao seu direito líquido e certo de acesso à jurisdição, garantia fundamental insculpida no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República. Argumenta que a decisão cria um pressuposto processual não previsto em lei, impondo ao consumidor um ônus excessivo e injustificado para o exercício de seu direito de ação. Aduz, ademais, que o fundamento utilizado pelo juízo de origem, notadamente a tese fixada em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não mais subsistiria, porquanto os efeitos de tal precedente teriam sido suspensos, esvaziando a validade do ato coator.

Com base nesses fundamentos, e asseverando o caráter teratológico da decisão, pugnou pela concessão de medida liminar para que fosse determinado o imediato prosseguimento do feito de origem, com o afastamento da exigência de comprovação de prévia tentativa de solução administrativa. No mérito, requereu a concessão definitiva da segurança.

A medida liminar foi indeferida por este Relator, conforme decisão prolatada no ID 306267371, por não se vislumbrar, em cognição sumária, a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Notificada, a autoridade impetrada prestou informações (ID 307649892), defendendo a legalidade e a razoabilidade do ato praticado. Justificou a decisão como medida necessária à verificação do interesse de agir, à racionalização da atividade jurisdicional e ao combate à litigância predatória. Reiterou que a medida encontra amparo na jurisprudência qualificada dos Tribunais Superiores e em recomendações do Conselho Nacional de Justiça, não
representando ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas sim sua correta aplicação em conformidade com o ordenamento jurídico contemporâneo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre Promotor de Justiça Dr. Allan Sidney do Ó Souza (ID 316443398), opinou pela extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, por entender incabível a impetração de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Submeto a presente impetração ao escrutínio desta colenda Turma Recursal.

Do Cabimento do Mandado de Segurança e da Superação da Preliminar de Inadequação da Via Eleita
.

Preliminarmente, cumpre analisar a objeção processual suscitada pelo douto representante do Ministério Público, que pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. O argumento ministerial, fincado na tese da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais e na orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 576.847, ostenta, em uma análise primeira, inegável densidade jurídica. De fato, a regra geral é a do não cabimento do
mandamus
como sucedâneo recursal ou como forma de impugnação de atos judiciais para os quais o ordenamento não prevê recurso específico,
sob pena
de subversão da lógica e da organização do sistema processual.

Contudo, a excepcionalidade do mandado de segurança contra ato judicial é uma construção doutrinária e jurisprudencial que se justifica precisamente em cenários de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, capazes de vulnerar, de forma imediata e irreparável, direito líquido e certo da parte. No caso dos autos, a impetrante invoca exatamente essa cláusula de excepcionalidade, imputando ao ato judicial vergastado a pecha de teratológico e de frontalmente violador da garantia constitucional de acesso à Justiça. Em tais circunstâncias, a análise do cabimento do
writ
e a aferição da presença de seus requisitos específicos confundem-se, de maneira indissociável, com a própria análise de mérito da controvérsia.

Por essa razão, e em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no artigo 4o do Código de Processo Civil e aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, entendo por bem superar a prelimin
ar arguida. A questão de fundo,
a saber, a compatibilidade da exigência de prévio requerimento administrativo com a garantia de acesso à jur
isdição em demandas de consumo,
detém notória relevância jurídica e social, a merecer uma resposta jurisdicional definitiva por parte desta Turma Recursal. Assim, avanço para o exame da pretensão meritória.

Do Mérito: A Ausência de Ilegalidade ou Teratologia no Ato Coator
.

No âmago da questão, a controvérsia reside em saber se a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que condiciona o prosseguimento da ação à demonstração de uma tentativa prévia de solução administrativa, constitui ato ilegal ou abusivo, violador de direito líquido e certo da impetrante. Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados, minha convicção se firma, de modo sereno e categórico, pela negativa. A segurança deve ser denegada. Passo a expor, de forma articulada, as razões do meu convencimento.

2.1)

Da Releitura do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e a Exigência de Interesse de Agir Qualificado
.

A tese central que alicerça a presente impetração assenta-se em uma interpretação isolada e, a meu ver, equivocada do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. A impetrante parece conceber tal garantia como uma prerrogativa absoluta, um portal incondicionalmente aberto a qualquer pleito, independentemente de sua maturação ou da existência de uma lide material subjacente. Tal visão, contudo, não se coaduna com uma hermenêutica constitucional sistêmica, que exige a ponderação e a harmonização dos direitos e garantias fundamentais com outros princípios e valores de igual estatura normativa.

O direito de acesso ao Poder Judiciário não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a pacificação social e a realização do direito material. Sua efetividade não se mede apenas pela ausência de barreiras formais, mas também pela capacidade do sistema de justiça de oferecer respostas céleres, adequadas e justas. Nessa perspectiva, o princípio da inafastabilidade da jurisdição deve ser interpretado em harmonia com os princípios da eficiência da administração pública (art. 37,
caput
, da CF), da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e, notadamente, com o moderno paradigma da justiça multiportas,
que fomenta a utilização de mecanismos adequados de solução de conflitos. A decisão do juízo impetrado, longe de negar o acesso à justiça, busca qualificá-lo, assegurando que o aparato judicial, recurso público finito e oneroso, seja mobilizado apenas quando estritamente necessário.

A exigência de demonstração de uma tentativa prévia de solução extrajudicial nada mais é do que uma aplicação concreta e racional de uma das condições da ação: o interesse de agir. Este, como cediço, desdo
bra-se no binômio necessidade/
utilidade. A necessidade da tutela jurisdicional somente exsurge quando há uma pretensão resistida, uma lide em seu sentido material. Sem a demonstração de que a parte contrária foi provocada a satisfazer o direito e se recusou a fazê-lo, ou se manteve inerte, a provocação do Judiciário se revela prematura e, por conseguinte, desnecessária. O ato coator, ao determinar a emenda da inicial para este fim, não cria um obstáculo, mas realiza um filtro de racionalidade, indispensável à gestão responsável do processo.

2.2)

Da Constitucionalidade da Exigência de Prévio Requerimento Administrativo e sua Plena Aplicabilidade às Relações de Consumo
.

A compatibilidade da exigência de prévia provocação administrativa com a Constituição Federal não é mais matéria que suscite fundada controvérsia em nosso ordenamento. Embora este voto se abstenha de transcrever ementas, é imperioso reconhecer que a
ratio

decidendi
de importantes pronunciamentos da Suprema Corte aponta para a legitimidade de se condicionar o exercício do direito de ação à comprovação da resistência à pretensão, notadamente em contextos de litigiosidade de massa. A lógica é translúcida: não há lesão ou ameaça a direito a ser apreciada pelo Judiciário se o suposto violador sequer teve a oportunidade de corrigir sua conduta administrativamente.

Esta racionalidade, consolidada em outros campos do direito, aplica-se com especial pertinência e vigor às relações de consumo. O próprio Código de Defesa do Consumidor, diploma que visa a proteger a parte vulnerável, elegeu como princípios basilares da Política Nacional das Relações de Consumo a
“
harmonização dos interesses dos participantes
”
e o
“
incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade [...] assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo
”
, conforme se extrai do artigo 4o, incisos III e V, da Lei n. 8.078/90. Portanto, a decisão do magistrado impetrado não apenas é constitucionalmente válida, como também confere máxima
efetividade aos princípios norteadores do microssistema consumerista, ao estimular o diálogo direto entre consumidor e fornecedor e prestigiar os canais de atendimento e as plataformas de
autocomposição
, reservando a intervenção judicial, mais demorada e formal, para as situações em que tais mecanismos se revelem infrutíferos.

A alegação da impetrante de que a suspensão de um específico IRDR do Tribunal de Justiça de Minas Gerais despojaria a decisão de sua fundamentação é manifestamente frágil. A validade do ato judicial em comento não repousa sobre um único e isolado precedente de um tribunal estadual. Seu alicerce, como demonstrado, é muito mais profundo e robusto, encontrando-se na própria teoria geral do processo, na interpretação sistemática da Constituição e do Código de Defesa do Consumidor. A menção ao referido IRDR pelo juízo de origem constituiu, quando muito, um argumento de reforço (
obiter

dictum
), e não a
ratio

decidendi
exclusiva do pronunciamento.

2.3)

Do Legítimo Combate à Litigância Predatória e ao Abuso do Direito de Ação
.

É imperativo contextualizar a decisão impugnada dentro de um esforço institucional mais amplo e necessário de combate ao fenômeno deletério da litigância predatória. A
judicialização
em massa, caracterizada pelo ajuizamento de um volume avassalador de ações com petições padronizadas, narrativas genéricas e, por vezes, sem o consentimento plenamente informado da parte, representa uma grave distorção do direito de ação. Tal prática não apenas sobrecarrega as varas e juizados, retardando a prestação jurisdicional para todos, como também pode instrumentalizar o processo para fins meramente econômicos, desvirtuando sua nobre função de pacificação social.

Nesse cenário, o magistrado não pode ser um espectador passivo. O juiz contemporâneo tem o dever de gerir o processo de forma ativa e responsável, coibindo práticas que atentem contra a dignidade da justiça. A decisão da autoridade impetrada, ao exigir a comprovação do contato prévio, atua como um legítimo e eficaz mecanismo de triagem, permitindo distinguir as demandas genuinamente resistidas daquelas que podem compor uma estratégia de ajuizamento massificado e irrefletido. Ressalto que o próprio juízo de origem apontou, em sua fundamentação, a existência de indícios concretos que o levaram a uma maior cautela, como o padrão de
peticionamento
e a atuação de advogado de outra comarca em grande volume de causas, o que reforça a prudência e a adequação da medida adotada. Esta atuação encontra pleno respaldo nas recentes recomendações do Conselho
Nacional de Justiça, que orientam os magistrados a adotarem posturas proativas na identificação e prevenção da litigiosidade abusiva.

Por fim, cumpre destacar a manifesta razoabilidade do ato coator. O juízo não extinguiu o processo de forma sumária. Pelo contrário, concedeu
à
impetrante um pra
zo amplo e mais que suficiente, 60 (sessenta) dias,
para o cumprimento de uma diligência simples, que pode ser realizada por meio de uma ligação telefônica, um correio eletrônico ou o registro de uma reclamação em plataformas digitais gratuitas e de fácil acesso. Não há, portanto, qualquer desproporcionalidade ou onerosidade excessiva na medida. A decisão não é teratológica, abusiva ou ilegal. Trata-se, isto sim, de um ato de prudente e necessária gestão processual, alinhado com as mais modernas diretrizes do direito processual civil e com a busca por uma prestação jurisdicional mais eficiente e racional.

Ante o exposto, em absoluta consonância com os fundamentos ora delineados e por entender inexistente qualquer violação a direito
líquido e certo d
a
impetrante,

DENEG
O
A SEGURANÇA
, mantendo, por conseguinte, integralmente a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis nos autos do Processo n.o
1020667-27.2025.8.11.0003
.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, e sem honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025